Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-46.2015.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000698-46.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA
.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000698-46.2015.8.05.0027
, da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que interessados, MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e MARGARIDA ILMA FAUSTO RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA RECORRIDA EM NECESSÁRIO REEXAME
, nos termos do voto condutor.